Tribunal: TCU
Processo: 039.930/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2780/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.930/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cavalcanti Teixeira (XXX.890.441-XX); Bruno da Silva de Oliveira (XXX.026.177-XX); Claiton Dalla Lana Schmitt (XXX.878.840-XX); Cleber de Godoy Bueno (XXX.301.258-XX); Cristina Mendes Medeiros do Vale (XXX.607.868-XX); Daniel Deslandes Ribeiro (XXX.621.586-XX); Daniel Halim Yung Ming Lie (XXX.458.668-XX); Daniel Manzan (XXX.971.718-XX); Darani Fumi Oda (XXX.859.542-XX); Debora Ribeiro da Silva (XXX.375.316-XX) 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.